Tribunal: TJMT
Processo: 1002806-66.2025.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002806-66.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIRLENE LEONCIO DA SILVA MOTTA - CPF: 537.526.191-04 (RECORRENTE), VALDIR DA ROZA - CPF: 518.125.419-53 (ADVOGADO), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado nº
1002806-66.2025.8.11.0055.

Origem:
Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente: CIRLENE LEÔNCIO DA SILVA MOTTA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
26/09/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). LEI COMPLEMENTAR Nº 756/2023 E DECRETO Nº 984/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de professora da rede estadual de ensino para recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado referente ao exercício de 2024, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, considerando o afastamento inferior a 40 dias por licença médica e a alegação de que o recesso escolar não deve ser computado como afastamento, à luz da Lei Complementar nº 756/2023 e do Decreto nº 984/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Lei Complementar nº 756/2023 autorizou a concessão da gratificação aos profissionais da educação básica, condicionada a critérios de desempenho.

4.

O Decreto nº 984/2024 estabelece que a percepção da gratificação depende do cumprimento de metas e critérios objetivos, tanto individuais (formação em serviço, contribuição para redução de absenteísmo) quanto coletivos (alcance de meta escolar e redução da evasão).

5.

O mesmo decreto prevê que afastamentos superiores a 40 dias afastam o direito à gratificação, não computando férias, licenças-prêmio e convocações legais obrigatórias.

6.

Embora a servidora tenha comprovado afastamento médico de apenas 37 dias, não demonstrou o atendimento aos demais requisitos exigidos pela norma regulamentadora.

7.

O ônus de provar os fatos constitutivos do direito cabe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, não tendo a recorrente se desincumbido de comprovar a frequência integral e o cumprimento das metas estabelecidas.

8.

A jurisprudência da Turma Recursal tem reconhecido que o simples não extrapolamento do limite de afastamentos não basta para assegurar a gratificação, sendo indispensável a comprovação do atendimento integral aos critérios legais e regulamentares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado exige o cumprimento concomitante de metas e critérios individuais e coletivos previstos em regulamento.

2.

O afastamento inferior a 40 dias não assegura, por si só, o direito à gratificação.

3.

Compete ao servidor comprovar o cumprimento dos requisitos objetivos para a percepção da verba, nos
termos do art. 373, I, do CPC.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LC nº 756/2023, art. 60-A; LC nº 50/1998; Decreto nº 984/2024, arts. 5º e 12; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1008667-67.2024.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 09/05/2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1016138-96.2024.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 25/04/2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente busca a reforma da sentença, alegando ter direito à gratificação, pois seu afastamento foi de apenas 37 dias (03/06/2024 a 12/07/2024), e o período de 15/07/2024 a 29/07/2024 correspondeu a férias escolares, não devendo ser computado como afastamento, conforme o Decreto nº 984/2024.

O recorrido, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, sustentando que a recorrente não comprovou o cumprimento dos requisitos individuais e coletivos exigidos pelo Decreto nº 984/2024 para o recebimento da gratificação.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à análise do direito da recorrente ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), referente ao exercício de 2024, à luz dos critérios estabelecidos pelo Decreto nº 984/2024.

A Lei Complementar nº 756/2023 introduziu o art. 60-A na Lei nº 50/1998 (Estatuto do Magistério do Estado de Mato Grosso), autorizando a concessão da mencionada gratificação aos profissionais da educação básica, em parcela única anual, limitada a até duas vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de professor com jornada de 30 horas semanais, nos seguintes termos:

Lei Complementar nº 756/2023:

“Art. 5º. Ficam acrescentados a Seção IV e o art. 60-A no Capítulo II da Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a seguinte redação:

[...]

Da Gratificação Anual Por Eficiência e Resultado

Art. 60-A. “O Poder Executivo fica autorizado a implementar, para os Profissionais da Educação Básica,
a gratificação por eficiência e resultado em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais".

Art. 7º Fica acrescentado o inciso IX ao art. 82 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, com a seguinte redação:

"Art. 82. (...)

(...)

IX - gratificação por eficiência e resultado.”

O Anexo Único da mencionada norma detalha os critérios para a concessão da gratificação, bem como os parâmetros para a definição de seu valor, conforme se observa a seguir:

Nesse contexto, o decreto nº 984/2024, que regulamenta a concessão da gratificação no exercício de 2024, dispõe,
em seu art. 5º, que a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado será atribuída com base em metas e critérios de desempenho individuais e coletivos
,
in verbis
:

Art. 5º A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado será baseada nos seguintes critérios:

I - critérios e metas individuais descritos nos anexos deste Decreto, que correspondem a:

a) formação em serviço, específica para professor;

b) formação específica para gestores, técnicos administrativos educacionais, apoios administrativos educacionais e demais servidores;

c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA.

II - critérios e metas coletivos descritos nos anexos deste Decreto, que referem-se:

a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA);

b) à meta de redução da evasão escolar.

Parágrafo único
. A meta escolar, que trata o inciso II deste artigo, será estabelecida por portaria específica emitida pela Secretaria Adjunta de Gestão Educacional (SAGE) no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto.

Ademais, o art. 12 do referido decreto dispõe que os servidores, independentemente do regime jurídico, que se encontrarem afastados por período superior a 40 dias, sejam consecutivos ou alternados, durante o período de apuração da Gratificação por Eficiência e Resultado,
não farão jus ao seu recebimento
.

Ressalte-se, entretanto, que, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo,
não são computados, para esse fim, os períodos referentes a férias, licenças-prêmio e demais afastamentos decorrentes de convocações obrigatórias por força de lei
, vejamos:

Art. 12.
Os servidores, independente do regime jurídico, com afastamento superior a 40 dias consecutivos ou alternados, correspondente ao período de apuração que trata a GR, não farão jus ao recebimento da GR.

Parágrafo único.
As férias, licenças prêmios e outras convocações obrigatórias por lei, não integram o cômputo de afastamentos a que refere o caput deste artigo
.

No caso em apreço, embora a recorrente tenha demonstrado que seu
afastamento por licença médica se deu pelo período de 37 dias — de 3 de junho a 12 de julho de 2024
—, conforme publicação no Diário Oficial, e que
o intervalo compreendido entre 15 e 29 de julho de 2024 correspondeu ao recesso escolar
, não restou comprovado o atendimento aos demais requisitos indispensáveis à percepção da gratificação pleiteada.

A Gratificação de Resultados (GR) não é devida exclusivamente pela inexistência de afastamentos superiores há 40 dias. Nos termos do Decreto nº 984/2024, exige-se também o cumprimento de metas e critérios individuais e coletivos, tais como participação em
formação em serviço
,
contribuição para a redução de atrasos/ausências, saídas antecipadas, parciais ou completas
,
alcance da meta escolar
e
diminuição da evasão escolar.

Desse modo, não basta à recorrente demonstrar que não ultrapassou o limite de afastamentos previsto. Era igualmente necessário comprovar o atendimento aos demais requisitos estabelecidos pelo decreto, o que não se verificou nos autos.

Como bem ressaltado na sentença recorrida, “
caberia à requerente juntar aos autos documentação que evidenciasse sua frequência ao longo de todo o ano letivo”,
bem como demonstrar o cumprimento dos critérios e metas individuais e coletivos previstos no Decreto nº 984/2024.

Destaca-se, ainda, que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No presente caso, a recorrente não se desincumbiu desse encargo, porquanto não comprovou o cumprimento integral dos requisitos exigidos para a concessão da gratificação postulada.

A propósito, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o servidor público deve comprovar o preenchimento de todos os requisitos legais para a percepção de vantagens de natureza remuneratória:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. REGIME DE COLABORAÇÃO. PERÍODO SUPERIOR A 50% DOS DIAS ÚTEIS DO ANO. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de professora da rede estadual de ensino, condenando o ente público ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado referente ao ano de 2023, no valor de R$ 10.043,88. A sentença se fundamentou na previsão legal da gratificação e na ausência de pagamento pelo ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a servidora faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, considerando que esteve em regime de colaboração para outra entidade durante mais de 50% dos dias úteis do ano de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Decreto Estadual n.º 256/2023, vigente à época dos fatos, bem como o Decreto n.º 984/2024, estabelecem que servidores cedidos, cooperados ou designados para outros órgãos ou entidades por período superior a 50% dos dias úteis do ano não fazem jus ao recebimento da gratificação.

4. O Ofício n.º 28707/2024/CMP/SEDUC, juntado aos autos e não impugnado especificamente pela recorrida, comprova que a servidora esteve em regime de colaboração para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará da Serra entre 18/01/2023 e 20/12/2023, correspondendo a mais de 50% dos dias úteis do ano.

5
. A norma aplicável impede a concessão da gratificação à recorrida, pois a regra expressa dos decretos regulamentadores exclui da percepção da verba os servidores que não tenham cumprido o período mínimo de exercício na unidade escolar.

6. Diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso provido. (N.U 1008667-67.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO OBJETIVA DE DESEMPENHO.
ÔNUS DA PROVA DO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido de CRISTIANE DE ARRUDA E SILVA BARBOZA, condenando o ente público ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado referente ao ano de 2023, no valor máximo de R$ 10.043,88, com fundamento no art. 60-A da LC nº 50/98 (com redação da LC nº 756/2023) e no Decreto nº 256/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da pontuação da servidora pelo Estado de Mato Grosso inviabiliza a negativa do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado exige a comprovação do cumprimento de metas e critérios objetivos estabelecidos no Decreto nº 256/2023, tais como assiduidade, formação continuada, resultados de aprendizagem e redução da evasão escolar.

4.
Incumbe ao ente público, conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, sendo insuficiente a simples alegação genérica de não preenchimento dos requisitos sem a apresentação de documentos comprobatórios.

5. A ausência de apresentação de documentos que atestem a apuração da pontuação da servidora inviabiliza a negativa do direito à gratificação, mas não autoriza, automaticamente, o pagamento do valor máximo sem prévia reavaliação administrativa com respeito ao contraditório e aos critérios objetivos fixados em regulamento.

6. A adequada solução da controvérsia demanda a determinação de reanálise administrativa do desempenho da autora para eventual implantação da gratificação proporcional à pontuação aferida ou motivação expressa da negativa, nos termos do Decreto nº 256/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1
. O pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado condiciona-se ao cumprimento de metas aferidas por critérios objetivos previstos em regulamento
.

2. Compete ao ente público comprovar fato impeditivo ao recebimento da gratificação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. A ausência de prova documental inviabiliza a negativa do pagamento, mas não autoriza a condenação direta ao valor máximo sem reavaliação administrativa específica.(N.U 1016138- 96.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025